Tribunal: TJES
Processo: 5003458-79.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003458-79.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ANTONIO BUZATTO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003458-79.2022.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
BANCO BMG S/A e LUIZ ANTONIO BUZATTO
RECORRIDOS:
LUIZ ANTONIO BUZATTO e BANCO BMG S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, o relatório da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
[...] LUIZ ANTONIO BUZATTO, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente ação em face de BANCO BMG S.A. Alega, a parte autora, em síntese, que contratou um empréstimo consignado perante a requerida no ano de 2014. Sustenta que recebeu um cartão de crédito consignado, que utilizou para saques, bem como para compras, que não se recorda quantas foram, mas sustenta que não utiliza o cartão desde o ano de 2014. Aduz ainda que os descontos mínimos mensais continuam ocorrendo. Assim, requer, liminarmente, que a requerida cesse com os descontos no contracheque do autor, bem como que se abstenha de negativar o nome do autor. No mérito, requer a devolução em dobro dos valores descontados, bem como a indenização por danos morais [...]
”.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, de modo a determinar que a parte ré se abstenha de realizar descontos, declarando nulo o contrato, com a restituição dos valores, e a compensação dos valores referentes aos saques, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais. Ambas as partes interpuseram recurso inominado, de modo que a parte autora pretende a majoração a título de danos morais, enquanto que a ré postula a improcedência dos pedidos lançados na inicial.

(3).
A ação versa sobre a solicitação de contratação de empréstimo e cartão de crédito, ambos na modalidade consignada, em que, para quitação, seriam realizados descontos na folha de pagamento da autora. Destaca-se o acerto da sentença de piso a respeito do ponto,
in verbis
: “
[...] Em relação a contratação do serviço, ainda que o autor tenha utilizado o cartão para uma finalidade diferente do saque, no ano de 2014, nota-se que após, não mais utilizou para fins diversos, sendo ainda, cobrado mensalmente. Desta forma, considerando o animus do autor em contratar um empréstimo consignado, verifico a ilegalidade do contrato entabulado entre as partes, que não observou os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade, tenho por declarar a nulidade do contrato de ID 15552379, devendo as partes retornarem ao status quo ante, ou seja, a parte autora deverá devolver o montante sacado, devidamente atualizado (R$ 4.564,42) e a ré deverá restituir, de maneira simples, os valores descontados (respeitada a prescrição quinquenal). Isso porque, tendo em vista que não restou configurada ofensa à boa-fé objetiva, não há falar em repetição do indébito. No caso concreto, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo requerido, que permaneceu efetuando descontos mesmo sem a utilização do cartão pelo autor, com a clara intenção de coagi-lo a efetuar o pagamento de valor a maior, causando-lhe grande indignação e frustração, tenho que restou caracterizado o abalo moral [...]
”. No detalhe, a parte autora admite a contratação do cartão de crédito consignado e da sua utilização, embora o tenha feito em raras vezes, em especial, como se observa nos extratos, para realizar o saque de obtenção do valor de empréstimo em si, assim como para a realização de poucas compras.

(4).
A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV). Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora. Sendo assim, na forma do parágrafo único do art. 42 da Lei nº 8.078/90, deve a ré ser compelida a devolver o valor pago a maior, a título de indenização por danos materiais.

(5).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não sendo caso de qualquer alteração.

(6).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

(7).
Por força da sucumbência recursal
, ficam os recorrentes, autora e ré,
condenadas
de modo
pro-rata
no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios da parte adversária, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95). No entanto,
em relação à parte autora
,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários de advogado), pois ela faz jus ao benefício da justiça gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)